Tribunal: TJSP
Processo: 1502369-54.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Intuito mercantil evidenciado – Condenação mantida –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Intuito mercantil evidenciado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Segunda fase – Reincidência – Terceira fase – Inaplicável o redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado acertadamente fixado – Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal – Recurso Improvido.